Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA No 1.033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para: (...) condenar a parte ré a ressarcir à autora a quantia de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) com atualização pela SELIC a partir dada data do recibo de ID 196800670, pág. 05 – 14/05/2024”.
3. Requer que seja observado o Tema no 1.033 do STF na elaboração dos cálculos.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 68391680.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em analisar se deve ser aplicado o Tema 1.033/STF no presente caso.
IV. Razões de Decidir
6. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas médicas oriundas de entidade privada quando decorrentes de sua negativa ou inércia em oferecer o tratamento adequado na rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
7. O presente recurso tratou exclusivamente sobre aplicação do Tema no 1.033/STF.
8. Consultando os autos verifico que a recorrida, paciente regular do SUS, precisou realizar cirurgia oftalmológica na rede privada de saúde.
9. A Assessoria Jurídico-Legislativa/Núcleo de Conciliação e Judicialização do GDF, ID 683991671, pág. 1/3, encaminhou respostas sobre a paciente, ora recorrida, à Procuradoria do DF. Os relatórios médicos da paciente também foram juntados, ID 68391672 pág. 1/38. Na página 22 consta diagnóstico de Glaucoma Primário de Ângulo Fechado (CID10), em 19/09/2022 – Hospital de Base de Brasília. Foram realizados vários exames, todos na rede pública de saúde. Há a informação que o procedimento não poderia ser fornecido pelo SUS.
10. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do Ente Federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava
11. Portanto, impõe-se reconhecer a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas pela recorrida, assegurada a aplicação do Tema no 1.033 do STF, quanto ao alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas do tratamento com entidade privada, para reconhecer que deve ser adotado o mesmo critério para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
12. Com relação ao valor do ressarcimento à recorrida, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalte-se que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Nesse sentido: Acórdão 1920354, 0752379-51.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1949970, 0756005-44.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; étima Turma Cível, DJE: 23.05.2024. Acórdão 1947024, 0704349-81.2020.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de ressarcir as despesas do procedimento que a recorrida precisou realizar no Hospital Particular, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS, nos termos do Tema 1.033/STF. O Distrito Federal deverá apresentar os valores nos termos da Tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. A ser homologado pelo Juízo "a quo".
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 1.033/STF

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1920354, 0752379-51.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024;
Acórdão 1949970, 0756005-44.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; Sétima Turma Cível, DJE: 23.05.2024;
Acórdão 1947024, 0704349-81.2020.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.